Tribunal: TJDFT
Processo: 0717999-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESQUISA ERIDF. DECISÃO MANTIDA.
1. A requerimento da parte credora, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. Se o credor não conseguir realizar a inscrição, por conta própria, o Judiciário poderá ser acionado.
2. Na espécie, o agravante não logrou comprovar óbice à inclusão do nome da parte executada nos diversos cadastros de inadimplentes, providência que, primeiramente, deve ser adotada pelo credor. Assim, não cabe ao Poder Judiciário tal encargo, desobrigando a parte credora, injustificadamente, de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados para inscrever o nome de pessoa inadimplente em seus cadastros.
3. Em relação à pesquisa de bens pelo sistema eRIDF, a sua utilização não é gratuita e incumbe ao peticionante recolher os emolumentos referentes às consultas cartorárias, salvo quando a parte for beneficiária da justiça gratuita, o que não se verifica nos autos.
4. A pesquisa de bens imóveis pode ser requerida por qualquer pessoa apenas com o número do CPF ou do CNPJ, mediante o pagamento prévio de emolumentos, por meio do sítio eletrônico www.registrodeimoveisdf.com.br.
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.